Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-79.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000468-79.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (REPRESENTANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), KEILA JAVORSKI - CPF: 081.264.249-07 (REPRESENTANTE), WILLIAN GOMES DE SOUZA - CPF: 046.897.761-99 (REPRESENTANTE), DARLIANE SOUSA SANTO - CPF: 042.857.551-06 (REPRESENTANTE), RAFAELLY KAROLINNY STEINHAUS - CPF: 059.806.351-06 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), MARCELO FORTES GIOVANNETTI DOS SANTOS - CPF: 273.602.068-55 (ADVOGADO), PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.190.290/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000468-79.2019.8.11.0007

Embargante:

JEAN CARLO STAVARENGO e outros

EmbargadO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 1º/06/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS IMPROVIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Antes de analisar o mérito dos embargos anoto que recebi no “
e-mail”
destinado a comunicação com advogados durante a pandemia, pedido nominado de memoriais orais, que na verdade não aponta nada de memoriais a auxiliarem o julgamento e sim pedido de “
sustentação oral”
e ainda de adiamento da sessão pelo fato deste relator não ter oportunizado à parte embargada a sua manifestação em sede de embargos de declaração e que, com o acolhimento dos embargos daria a nulidade do julgamento.

Porém, indefiro o pleito de adiamento do julgamento, pois no caso de não acolhimento dos embargos de declaração inexiste em se falar em algum tipo de nulidade do julgamento, como tenta fazer crer.

Em relação ao fato de serem embargos de declaração, regimentalmente não se tem a possibilidade de sustentação oral nestes casos, a não ser que se enquadre em questão unicamente de direito e não de percepção fática, como se registrada.

Inexiste nos autos o aludido pedido, sendo aviado por petição avulsa no email, bem como, o pedido de sustentação oral deveria ter sido encaminhado ao email pertinente e exclusivo para tal fim, apesar de regimentalmente, o caso assim não o permitir.

Pretende os embargantes o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão alegando contradição na decisão que deu provimento ao recurso inominado então interposto.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, dar provimento ao recurso.

Destaco que, ao tratar o caso como mero aborrecimento não indenizável, este relator apresentou a devida fundamentação, não incorrendo o
decisum
em qualquer omissão.

Quanto ao acórdão colacionado, em que pese as razões dos embargantes, verifica-se entre ele e a decisão objurgada plena consonância, ao passo que ambos, efetivamente, afastam os danos morais.

Para tanto, colaciono novamente o julgado em questão, destacando os trechos inerentes aos danos morais e não materiais, tal como realizado pelos embargantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. FRUSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I – Incontroversa a mudança de itinerário do cruzeiro marítimo, que acarretou a frustração dos passageiros, já que não foi possível parar em uma das três praias que seriam visitadas. Indenização devida, contudo no valor correspondente a 1/3 do preço pago pelo cruzeiro.

II -
O mero dissabor decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJRS, Apelação Cível n° 70074400466)

O simples fato de em algum lugar do país, algum juiz ter entendimento diverso não obriga este relator a decidir da mesma forma, podendo ter entendimento diverso, desde motivado, sendo uma questão de convencimento pessoal, bem como de

percepção, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade como alega existir e sim mera tentativa de rediscutir os fatos dos autos, sendo questão fática e não de direito.

Verifico, assim, que há mera insurgência dos Embargantes contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Frise-se que o fato da sentença ser objetiva, enxuta e enfrentar o tema em tela, por si só não lhe retira qualquer validade, não estando o magistrado destinado a escrever tese jurídica, devendo enfrentar o tema dentro do mínimo necessário à compreensão do tema, como bem efetivado pela sentença de primeiro grau.

Assim, no presente caso, os embargantes não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020